Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003395-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 885.177.481-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA ROCHA FILHO - CPF: 861.551.131-49 (ADVOGADO), JULIANA MORAIS ARTHUR ROCHA - CPF: 991.444.681-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO – BUSCA DA VERDADE REAL – DÚVIDA FUNDADA SOBRE A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 430 do Código de Processo Civil estabelece prazo para arguição de falsidade documental, operando-se a preclusão temporal quando a parte deixa de suscitar a matéria no momento processual oportuno.

A preclusão processual, contudo, não impede o exercício do poder instrutório do magistrado, especialmente quando surgem elementos concretos capazes de lançar dúvida razoável acerca da autenticidade do título executivo extrajudicial.

Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz, como destinatário final da prova, pode determinar, de ofício, a realização das provas necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos e à formação de seu convencimento.

A execução exige título certo, líquido e exigível, de modo que a existência de dúvida relevante acerca da autenticidade da assinatura aposta em nota promissória compromete a própria higidez do processo executivo.

A instauração de incidente de falsidade documental e a realização de perícia grafotécnica encontram respaldo no poder geral de cautela e no dever do magistrado de preservar a legitimidade da atividade jurisdicional, evitando eventual instrumentalização do processo para prática de ilícito.

A suspensão temporária dos atos expropriatórios revela-se medida prudencial, reversível e proporcional, destinada a resguardar o devido processo legal e a segurança jurídica até a apuração da autenticidade do título.

A alegação de nulidade de algibeira e de afronta à boa-fé processual não se evidencia, em análise preliminar, quando a insurgência defensiva decorre de fatos supervenientes reputados graves e potencialmente aptos a comprometer a validade material do documento executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003395-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006315-91.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR
, a qual, em razão de fatos supervenientes extremamente graves, determinou a instauração de incidente de falsidade documental, com a realização de perícia técnica com vistas a averiguar a autenticidade do título executivo que lastreia a ação de origem.

Extrai-se dos autos que a ação executiva foi proposta em março de 2018, tendo por fundamento nota promissória regularmente emitida, dotada, segundo sustenta o exequente, dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo o executado regularmente citado em setembro daquele mesmo ano, conforme comprovação constante dos autos de origem.

Conforme narrado pelo agravante, após a citação válida, o agravado permaneceu absolutamente inerte durante todo o prazo legal, deixando de opor embargos à execução, exceção de pré-executividade ou qualquer outro meio de impugnação ao título executivo, permitindo o regular desenvolvimento do feito executivo ao longo de vários anos.

Relata-se, ainda, que o processo executivo seguiu sua marcha regular, com a prática de diversos atos voltados à localização e constrição de bens do devedor, somente logrando êxito em momento posterior, quando efetivamente implementadas medidas expropriatórias aptas à satisfação do crédito exequendo.

Todavia, apenas em agosto de 2025, ou seja, passados mais de seis anos desde a citação e somente após a efetivação de constrições patrimoniais, o executado/agravado veio aos autos suscitar, pela primeira vez, suposta falsidade do título executivo, amparando sua alegação em reportagens jornalísticas e na deflagração de investigação policial denominada “Operação Sepulcro Caiado”, conduzida pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

O agravante sustenta que a referida investigação policial tem por objeto a apuração de supostas fraudes envolvendo depósitos judiciais e movimentações indevidas da conta única do Tribunal de Justiça, não guardando qualquer relação fática ou jurídica com a execução em exame, a qual se funda exclusivamente em título de crédito cambial, sem envolvimento de depósitos judiciais, alvarás ou transferências de valores sob a administração do Poder Judiciário.

O Juízo de origem, conforme destacado nas razões recursais, reconheceu expressamente que a arguição de falsidade documental encontrava-se atingida pela preclusão temporal, tanto em decisão anterior quanto na decisão ora agravada. Não obstante, valendo-se de fundamentação genérica calcada na suposta “gravidade do contexto externo”, determinou a instauração do incidente de falsidade documental e, por consequência, a suspensão dos atos expropriatórios da execução.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão combatida encerra manifesta contradição lógica e jurídica, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a preclusão da matéria, reabre discussão expressamente vedada pelo ordenamento processual, esvaziando, na prática, o próprio instituto da preclusão.

Aduz que a arguição de falsidade documental, nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil, deve ser formulada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, não se tratando de faculdade do julgador, mas de efeito jurídico automático decorrente da inércia da parte.

Defende que a conduta do agravado configura verdadeira nulidade de algibeira, porquanto aguardou o momento que lhe pareceu mais conveniente, após a efetivação da penhora, para suscitar matéria que poderia e deveria ter sido arguida anos antes, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da segurança jurídica.

Argumenta, ainda, que o poder geral de cautela não autoriza o magistrado a afastar norma processual cogente, tampouco a criar hipótese de suspensão do processo de execução não prevista em lei, sobretudo quando inexistente qualquer relação de prejudicialidade entre a investigação criminal mencionada e o título executivo que embasa a execução.

Sustenta que a suspensão da execução, com base em investigação policial que sequer resultou em ação penal e que não possui vínculo com a obrigação executada, viola frontalmente o princípio da independência das instâncias, bem como compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Ressalta que o ônus da prova da alegada falsidade é exclusivo do executado, nos termos do art. 429, II, do CPC, não tendo o agravado produzido qualquer elemento mínimo capaz de infirmar a presunção de validade do título, limitando-se a alegações genéricas e manifestamente intempestivas.

No tocante ao pedido de tutela recursal, o agravante sustenta estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, consubstanciado na flagrante ilegalidade da decisão agravada, e do periculum in mora, evidenciado pelo risco concreto de esvaziamento do resultado útil da execução, diante da paralisação indevida dos atos expropriatórios após longa tramitação do feito.

Em sede de tutela de urgência, requer
“
b)
a concessão de liminar, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no ponto em que determinou a instauração de incidente de falsidade documental e a paralisação dos atos expropriatórios, autorizando-se o regular prosseguimento da execução até o julgamento definitivo deste agravo;”
(sic).

No mérito, pugna
“[...] d) ao final, o conhecimento e provimento dos pedidos deste Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica de instauração do incidente de falsidade documental, em razão da preclusão temporal já consumada e expressamente reconhecida e, como consequência, seja determinada a revogação definitiva da suspensão dos atos expropriatórios, com o regular e imediato prosseguimento da execução em todos os seus termos, até a integral satisfação do crédito exequendo”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
in
deferida
por esta Relatora, em 10/02/2026, conforme Id. 345296866.

Contraminuta acostada em Id. 351044382, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 343134554, houve recurso de Agravo de Instrumento anterior (RAI no. 1022342-34.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3o, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual sua análise deve se restringir aos limites da decisão agravada, sem que seja possível o reexame de questões não enfrentadas pelo juízo de origem.

Dessa forma, eventual discussão acerca da alegada falsidade do documento que embasa a execução, por não ter sido suscitada oportunamente nem apreciada na decisão agravada pela Magistrada singular, não pode ser examinada neste momento processual.”
(N.U 1022342-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pela não intervenção do Ministério Público no feito (Id. 358893878).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 343474892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, em razão de fatos supervenientes extremamente graves, determinou a instauração de incidente de falsidade documental, com a realização de perícia técnica com vistas a averiguar a autenticidade do título executivo que lastreia a ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]

Trata-se de execução extrajudicial ajuizada por JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO em face de LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR, objetivando o recebimento do crédito representado pela Nota Promissória n. 02/06, juntada ao Id. 12203073.

Este Juízo, por meio da decisão de Id. 204536850, embora tenha reconhecido a preclusão da matéria, determinou, com base no poder geral de cautela, a instauração do incidente e a realização de perícia grafotécnica no título, intimando o exequente para se manifestar nos termos da legislação processual.

O exequente, em manifestação de Id. 210140153, pugnou pelo não conhecimento do incidente de falsidade, argumentando a ocorrência de preclusão, a violação à boa-fé processual por parte do executado e a desnecessidade da prova pericial. Requer, ao final, a reconsideração da decisão e o imediato prosseguimento dos atos executórios.

Intimado, o executado apresentou impugnação (Id. 210512174), na qual rebateu as alegações de preclusão e má-fé, e reiterou a indispensabilidade da perícia para o correto deslinde do feito.

É o necessário.

Decido.

A controvérsia cinge-se à manutenção da decisão que determinou a instauração de incidente de falsidade documental, em face da alegação do exequente de que a matéria estaria acobertada pela preclusão.

Assiste razão, em parte, ao exequente quando aponta a intempestividade da arguição. De fato, a legislação processual estabelece momentos oportunos para a suscitação de falsidade documental, os quais, no caso concreto, foram superados, tendo em vista que o executado, embora citado pessoalmente em 2018, somente veio a questionar a autenticidade do título executivo após o insucesso de sua impugnação à penhora.

Ocorre que, a despeito da inobservância do prazo legal, como bem constou na decisão anterior de Id. 204536850, a questão transcende a mera análise da preclusão. A alegação do executado não se apresenta como uma tese defensiva genérica ou desprovida de substrato mínimo; ao contrário, vem amparada em um contexto fático de extrema gravidade, qual seja, a existência de uma investigação policial denominada "Operação Sepulcro Caiado" que, segundo afirma, apura a conduta do exequente em casos análogos e teria sido deflagrada por denúncia do executado.

Nesse cenário, a aplicação rígida e inflexível do instituto da preclusão poderia conduzir a uma situação de manifesta injustiça, chancelando-se judicialmente uma execução potencialmente fundada em título materialmente falso, o que atenta contra a própria dignidade da Justiça. A certeza é requisito intrínseco ao título executivo, e a dúvida fundada sobre a autenticidade da assinatura do devedor macula o próprio alicerce da execução.

Assim, com fundamento no poder geral de cautela e no dever de zelar pela legitimidade dos atos processuais, a realização da perícia grafotécnica afigura-se como medida indispensável para a busca da verdade real e para garantir que a tutela jurisdicional executiva não seja instrumentalizada para a consecução de um ilícito. Até porque, a prudência recomenda que se esgote a apuração sobre a autenticidade do título antes de se prosseguir com os atos expropriatórios.

Posto isto, rejeito a manifestação do exequente juntada ao Id. 210140153 e
mantenho
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão de Id. 204536850 que determinou a instauração do incidente de falsidade documental.”
(Id. 216917846 – Autos de origem)

Pois bem.

Inicialmente, o cerne da controvérsia, reside na possibilidade de o magistrado, pautado no poder geral de cautela e na busca pela verdade real, determinar a realização de perícia grafotécnica sobre título executivo extrajudicial, ainda que a arguição de falsidade tenha sido formulada pela parte executada fora do prazo legal previsto no ordenamento processual civil.

O inconformismo do agravante sustenta-se na tese de que a preclusão temporal, nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil, operou-se de forma absoluta, impedindo qualquer discussão sobre a autenticidade da nota promissória após anos de tramitação da execução e a inércia do devedor em sede de embargos.

Todavia, a análise detida do cenário fático-jurídico revela que a questão subjacente transcende o rigorismo das formas, alcançando a própria higidez do título que aparelha a execução e a dignidade da função jurisdicional, que não pode se tornar instrumento para a satisfação de créditos potencialmente eivados de nulidade material.

Dando continuidade ao raciocínio jurídico, é imperativo observar que, o artigo 430 do Código de Processo Civil estabelece que:

"
Art. 430.
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos."

Contudo, tal comando normativo não deve ser interpretado de forma isolada e absoluta, a ponto de amordaçar a atividade instrutória do magistrado.

O processo civil moderno é regido pelo princípio da busca da verdade real, sendo o juiz o destinatário final das provas, competindo-lhe zelar pela legitimidade do provimento judicial.

Nesse sentido, o artigo 370 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que:

"
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Portanto, quando exsurge dúvida razoável e fundamentada sobre a autenticidade da assinatura de um título de crédito, o dever de cautela do julgador se sobrepõe ao formalismo da preclusão, pois a execução exige título certo, líquido e exigível, sendo a certeza o alicerce sem o qual todo o aparato expropriatório desmorona.

Assim, embora não se desconheça a regra prevista no art. 430 do Código de Processo Civil, que submete a arguição de falsidade documental a momentos processuais específicos, verifica-se que, no caso concreto, o Juízo de origem adotou
providência excepcional fundada em juízo de cautela
, não tendo, a decisão agravada ignorado a intempestividade da alegação, mas ponderado que a controvérsia extrapola a mera dimensão formal da preclusão, na medida em que envolve dúvida relevante quanto à autenticidade material do título que embasa a execução.

Desse modo, o Magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão fustigada, agiu com a prudência necessária diante de um contexto fático de extrema gravidade, consubstanciado na existência da "Operação Sepulcro Caiado".

Embora o agravante tente desvincular o objeto da referida investigação policial da presente execução, a alegação do executado de que tal operação apura condutas análogas de fraude atribuídas ao exequente lança uma sombra de incerteza que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.

A aplicação rígida da preclusão, neste caso, poderia chancelar uma execução fundada em documento materialmente falso, o que configuraria um ilícito processual e uma manifesta injustiça. O dever de diligência do magistrado está amparado no artigo 139, inciso IV, do CPC, que prescreve:

"
Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;".

Sobre o tema colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. BUSCA PELA VERDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear o feito, determinou a realização de prova pericial técnica, de ofício, apesar da manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode, no exercício de seu poder instrutório, determinar, de ofício, a produção de prova pericial, mesmo diante da manifestação contrária das partes.

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC confere ao juiz poder para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mesmo de ofício, em conformidade com os princípios da cooperação processual e da busca da verdade real (art. 6o e art. 139, inc. IX, do CPC).

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a atuação probatória do juiz, ao determinar a realização de provas essenciais, não viola o princípio dispositivo nem caracteriza cerceamento de defesa, sendo imprescindível para assegurar uma decisão justa e efetiva.

No caso concreto, a controvérsia envolve questões técnicas que não foram suficientemente elucidadas pelos documentos juntados, justificando-se a necessidade de perícia médica para esclarecer pontos essenciais ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É legítima a determinação, de ofício, de produção de prova pericial pelo juiz, com fundamento no art. 370 do CPC, quando os elementos constantes nos autos não forem suficientes para a formação de seu convencimento.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IX, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1004392-92.2021.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2024; TJMT, RAC n.o 0000245-74.2018.8.11.0106, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022.”
(N.U 1027360-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA
, DOCUMENTAL E TOPOGRÁFICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
FACULDADE DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES e PAULA DE LOURDES GUIMARÃES contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico Nulo ajuizada por MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES, que deferiu a produção de prova pericial técnica, documental e topográfica. Os agravantes alegam que a controvérsia já foi objeto de decisões anteriores com trânsito em julgado, sendo desnecessária nova perícia, diante da existência de vasta prova documental e de sentença em ação anterior que teria reconhecido a nulidade do desmembramento da área em discussão. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a necessidade de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de produção de prova pericial técnica, documental e topográfica, diante da alegação de existência de coisa julgada e de provas já constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, com competência para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção de provas necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

A existência de decisão judicial com trânsito em julgado não impede, por si só, a produção de prova pericial, sobretudo quando o objeto da perícia se restringe a esclarecer questões técnicas relevantes e complexas.

A determinação de perícia técnica para apurar eventuais vícios formais e materiais em registros cartorários, impactos sobre matrículas e legitimidade de atos administrativos encontra respaldo no poder instrutório do magistrado.

A utilização de prova emprestada de outras ações não obsta a realização de nova prova pericial, caso o juiz entenda insuficiente o acervo probatório já existente para o deslinde da controvérsia.

A decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à necessidade da perícia, inexistindo ilegalidade ou cerceamento de defesa, mas sim atuação voltada à busca da verdade real.

O art. 472 do CPC confere ao juiz a faculdade de dispensar a perícia, desde que considere suficientes os elementos técnicos já trazidos pelas partes, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz, como destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial quando entender necessária à elucidação de questões técnicas relevantes, ainda que haja alegação de coisa julgada.

A existência de provas documentais ou emprestadas de outros processos não impede a realização de nova perícia, se o magistrado considerar imprescindível à formação de seu convencimento.

A determinação de prova pericial devidamente fundamentada não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 472.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI no 0007820-65.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 19a Câmara Cível, j. 30.03.2023.”
(N.U 1019241-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, incide o princípio
“pas de nullité sans grief”
, porquanto o agravante não demonstrou a existência de prejuízo concreto decorrente da realização da perícia grafotécnica. Ao contrário, a produção da prova técnica revela-se idônea e pertinente, inclusive para robustecer a credibilidade do próprio título executivo, caso seja confirmada a autenticidade da assinatura aposta no documento.

De igual modo, no tocante à alegação de “nulidade de algibeira” ou de afronta à boa-fé processual, não se verifica, neste momento processual, atuação dolosa do agravado voltada à procrastinação do feito. O que se observa é o exercício regular do direito de defesa diante de fatos supervenientes revestidos de gravidade e aptos a suscitar dúvida razoável acerca da higidez do título exequendo.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 5o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de atuação leal, cooperativa e pautada pela confiança recíproca. É precisamente em observância a esse postulado que se mostra imprescindível a averiguação da autenticidade documental por meio da perícia grafotécnica, sobretudo diante da relevância jurídica dos efeitos decorrentes da execução.

Com efeito, sendo legítimo o título e autêntica a assinatura, a perícia servirá para ratificar a validade do crédito perseguido, conferindo maior segurança jurídica aos atos expropriatórios. Em sentido oposto, impedir a produção da prova técnica sob o fundamento exclusivo da preclusão significaria privilegiar o formalismo processual em detrimento da busca da verdade material, com o risco de legitimar eventual fraude sob a chancela do Estado-Juiz.

Cumpre destacar, ainda, que a suspensão temporária dos atos constritivos não implica prejuízo irreversível ao exequente, tratando-se de providência cautelar, reversível e orientada pela prudência jurisdicional. A preservação do patrimônio do executado, até o esclarecimento definitivo da controvérsia acerca da autenticidade documental, constitui medida compatível com o devido processo legal em sua dimensão substancial.

Diante desse cenário, não se constata qualquer ilegalidade, contradição ou teratologia na decisão agravada.

Ao reconhecer a intempestividade da arguição e, simultaneamente, determinar a realização da perícia com fundamento no poder instrutório do magistrado e no poder geral de cautela, o Juízo de origem promoveu adequada harmonização entre a estabilidade procedimental e a necessidade de resguardar a efetividade da jurisdição contra eventual prática fraudulenta.

Assim, a manutenção do incidente de falsidade revela-se a solução mais consentânea com os princípios da segurança jurídica, da moralidade processual e da primazia da verdade substancial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026